Tribunal: TJES
Processo: 5007992-59.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007992-59.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEISA JESUS RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. HIPERPLASIA MAMÁRIA. INTERPRETAÇÃO ABUSIVA DO CONTRATO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao reembolso integral de despesas médicas suportadas pela autora em razão da negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora sem próteses, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde é legítima, à luz da alegação de que o contrato não está sujeito à Lei 9.656/98; e (ii) estabelecer se a recusa indevida da operadora configura dano moral e se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde, exceto aqueles administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Ainda que o plano tenha sido contratado antes da vigência da Lei 9.656/98, a operadora não comprovou ter oferecido à autora a possibilidade de migração para um plano adaptado às novas regras, ônus que lhe competia.

5. A negativa de cobertura se revela abusiva, pois a cláusula contratual genérica que exclui determinados procedimentos não pode ser interpretada para restringir cobertura de tratamento necessário à saúde do consumidor.

6. A cirurgia pleiteada não tem caráter estético, mas sim terapêutico, visando aliviar dores na coluna decorrentes de hiperplasia mamária, conforme atestado por laudos médicos.

7. O reembolso integral é devido, pois a negativa do plano se deu de forma ilegal forçou a beneficiária a custear o procedimento, não sendo aplicável o limite da tabela da operadora.

8. O dano moral decorre da recusa indevida da operadora, que agravou o sofrimento da autora ao ignorar laudos médicos e forçá-la a custear seu próprio tratamento.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação indenizatória” ajuizada por GEISA JESUS RIBEIRO, ora Apelada, em face de UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, contra a sentença id 11325727, que julgou procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora em razão da negativa da Apelante de realização cirúrgica de “mamoplastia redutora sem próteses” pela Apelada, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 14.750,00 e por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11325728), pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) tratar-se de plano de saúde não regulamentado, pois é anterior à 1999, de forma que seria inaplicável a Lei 9.656/98; (ii) houve oferta de adaptação do plano para Autora, conforme Resolução Normativa 245 da ANS, contudo, esta se manteve inerte; (iii) o caráter suplementar do Plano de Saúde, sendo dever do Estado o direito à saúde; (iv) a inexistência dos danos materiais e, por conseguinte, o direito ao reembolso, especialmente pelas provas juntadas pela Apelada; (vi) eventualmente, se reconhecida a obrigação ao pagamento dos danos materiais, que estes sejam fixados observando o limite da tabela da operadora; (vii) a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (viii) inexistência de dano de ordem moral indenizável.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11325732, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007992-59.2023.8.08.0021

APELANTE: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GEISA JESUS RIBEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação indenizatória” ajuizada por GEISA JESUS RIBEIRO, ora Apelada, em face de UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, contra a sentença id 11325727, que julgou procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora em razão da negativa da Apelante de realização cirúrgica de “mamoplastia redutora sem próteses” pela Apelada, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 14.750,00 e por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11325728), pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) tratar-se de plano de saúde não regulamentado, pois é anterior à 1999, de forma que seria inaplicável a Lei 9.656/98; (ii) houve oferta de adaptação do plano para Autora, conforme Resolução Normativa 245 da ANS, contudo, esta se manteve inerte; (iii) o caráter suplementar do Plano de Saúde, sendo dever do Estado o direito à saúde; (iv) a inexistência dos danos materiais e, por conseguinte, o direito ao reembolso, especialmente pelas provas juntadas pela Apelada; (vi) eventualmente, se reconhecida a obrigação ao pagamento dos danos materiais, que estes sejam fixados observando o limite da tabela da operadora; (vii) a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (viii) inexistência de dano de ordem moral indenizável.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11325732, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

A Autora narra em sua exordial que, devido a fortes dores na coluna e complicações ocasionadas por “hiperplasia mamária”, realizou consulta médica com profissional credenciado à Ré que indicou a realização de cirurgia de mamoplastia, todavia, a cirurgia foi negada pela Apelante sob a justificativa de que o procedimento seria de caráter estético.

Sustenta que diante do avanço das dores e piora em seu quadro de saúde, submeteu-se ao procedimento cirúrgico de “mamoplastia redutora sem próteses”, desembolsando o valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais) para este fim, pugnando pelo reembolso desta quantia, bem como indenização por danos morais pela negativa da cirurgia pela Ré/Apelante.

Em proêmio, cumpre registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que atrai a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características próprias dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Assim, uma vez que as empresas operadoras de planos de assistência à saúde são consideradas fornecedoras de serviços, e os segurados, consumidores, a prestação de serviços médicos e hospitalares está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do verbete sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Por seu turno, sustenta o recorrente a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), pois a contratação do plano de saúde no caso vertente é anterior à referida Lei, mantendo-se, de forma restrita, as condições previstas no contrato à época pactuado, “
não se aplicando as disposições da ANS”
(p. 11, id 11325728)

Sobre o assunto, não se desconhece o Tema 123 de ordem do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário 948.634 com repercussão geral, decidiu que as disposições da Lei 9.656/1998 não se aplicam aos contratos celebrados antes de sua vigência. Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:

“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições
inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

No caso
sub examine
, a Apelante não comprovou nos autos que possibilitou à Autora a migração de seu contrato à novel legislação (Lei 9.656/1998), conforme Resolução Normativa 245 da ANS, ônus que lhe incumbia, a fim de se aferir a manifestação da vontade da Autora em manter inalterado o seu plano antigo.

Sobre este aspecto, cumpre registrar que a Ré deixou de aportar aos autos referida prova no momento oportuno de sua defesa e, inclusive, quando instada a manifestar interesse em produzir provas, a Ré reitera as
“provas documentais já produzidas nos autos, bem como os termos da Contestação de id n° 42096935, oportunidade na qual informa que não possui mais provas a serem produzidas”
(id 11325725), de modo que, inexistindo justo motivo, há a preclusão da produção probatória, sendo inviável, em sede recursal, a apreciação de documento não apresentado na origem, mormente por se tratar de documento já existente na data de sua defesa.

Assim,
“Não tendo a operadora de plano de saúde se desincumbido do ônus de comprovar que ofereceu ao consumidor a oportunidade de adequar o seu contrato ao plano de referência, previsto no art. 10 da Lei nº 9.656 /98, não se justifica a negativa de cobertura contratual, sob o argumento de inaplicabilidade das disposições daquele diploma legal aos planos não regulamentados.” (
TJ-MG - AC: 10000200123750002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Sobre o tema em questão, a jurisprudência pátria entende que
“embora o contrato seja anterior, e, por óbvio, não tenha sido confeccionado sob os ditames da Lei n. 9.656/98, por força de sua renovação anual e automática, a referida pactuação encontra-se, agora, sob a égide do diploma destacado, devendo-lhe plena reverência.”
(TJ-CE - AC: 00039146420168060165 Umirim, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

Outrossim, ainda que assim não fosse, a negativa da cirurgia se deu de modo ilegal pela Apelante, posto que a cláusula 7.1.1 do contrato prevê que:
“A cobertura deste contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a UNIMED obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos”
e, em análise da mencionada Cláusula VI, capítulo que versa sobre “Serviços Assegurados” do referido contrato, vislumbro a previsão do item
“
7) Cirurgia Geral”
como serviço coberto pelo plano, subsumindo-se à hipótese dos autos.

No caso, infere-se dos autos que a cirurgia pleiteada pela Autora não se trata de mero procedimento estético, mas sim de procedimento necessário para seu quadro de hiperplasia mamária/gigantomastia que a acometia e estava associado às dores lombares, dificuldades para a prática de exercícios físicos e dermatites, conforme se depreende dos laudos médicos fornecidos por médicos credenciados à empresa ré (ID 33403349 e ID 33403706).

Desse modo, tendo a Autora custeado a cirurgia de que necessitava por enfermidade coberta pelo plano, a negativa de cobertura da empresa Apelante assume caráter ilegal e de inexecução contratual, sendo, de rigor, a condenação da Ré a reembolsar o valor total gasto pela Autora.

Registra-se que, no caso vertente, é inaplicável o limite tabelado pelo plano, posto que a limitação do reembolso dos custos arcados pelo consumidor apenas é cabível se existirem prestadores de serviço credenciados ao plano e o beneficiário, livre e espontaneamente, resolver realizar o procedimento em hospital ou prestador não credenciado, o que não se verificou na espécie, uma vez que a autora buscou os médicos credenciados e não obteve autorização, o que a impossibilitou de realizar a cirurgia dentro do plano.

Confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral.
Precedentes. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o estabelecimento médico pelo qual optou a autora era conveniado à rede credenciada da requerida e dispunha de condições para a realização do procedimento médico em questão. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO

DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV e 1.022 DO CPC/2015. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. CLÁUSULA ABUSIVA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral.
Precedentes. 3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera danos morais. Precedentes. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.760.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019.)

Não é demais enfatizar, ainda, que a postura da ré no episódio em foco contraria, frontalmente, o direito fundamental à saúde abrangido na cobertura do plano de saúde contratado, não tendo que se falar em subsidiariedade do plano em detrimento do Estado,
in casu
, posto que a contratação do plano pela Apelada objetiva justamente a finalidade contratual de atenção e disponibilidade de tratamento de saúde.

Pelas razões delineadas, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante a fim de reparar o dano material integralmente comprovado pela Autora na exordial.

Prosseguindo, quanto ao dano moral, não se desconhece que a orientação hodierna do STJ é no sentido de que a recusa de cobertura de tratamento por plano de saúde, por si só, não configura dano de ordem moral indenizável, notadamente quando fundada em razoável interpretação de aspectos contratuais.

Não obstante, a hipótese dos autos possui peculiaridades que devem ser sopesadas para a adequada indenização da Autora, pois, conforme evidenciado nos autos, esta buscou médicos credenciados à empresa ré e estes, por meio de laudos, atestaram o diagnóstico de hiperplasia mamária da Autora, com indicação de procedimento cirúrgico de bom prognóstico para alívio das dores.

Os laudos médicos apresentados em sede administrativa que atestaram a natureza não estética do procedimento foram ignorados pela Apelante. Ademais, há que se considerar que a recorrida sofria com dores de repetição na coluna em função do peso das mamas, sendo de todo presumível a angústia e o sofrimento gerado pela negativa do procedimento necessário para o restabelecimento da sua saúde física, que, repisa-se, não se deu por origem estética.

Ressalte-se, outrossim, que a demandante sofreu perda de seu tempo útil em razão da desídia da ré até que obtivesse a resposta do plano, sobrevindo a negativa de autorização da cirurgia, momento que se viu compelida a pagar pelo procedimento, ainda que de forma parcelada ante à sua hipossuficiência financeira demonstrada nos autos.

Todo este cenário, em meu sentir, enseja a indenização por danos morais. No que pertine ao
quantum
, é cediço que deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

In casu
, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se encontra além para a hipótese, de modo que reduzo a indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequada, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, não caracterizando o enriquecimento sem causa, estando, ainda, em consonância com o entendimento desta C. Quarta Câmara em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0007172-54.2020.8.08.0014; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES ATRELADAS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. O quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por esta. C. 4ª Câmara Cível. (TJES - Apelação Cível nº 5005391-13.2023.8.08.0011; Relatora: Heloísa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 23.09.2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.